Tribunal: TJES
Processo: 5003213-82.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-82.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA BAPTISTA FERNANDES e outros (4)
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Em sessão passada, entendi por pedir vista dos autos para melhor confrontar os argumentos que foram expostos pela parte requerente em tribuna virtual, confrontando com os elementos de informação presentes nos autos.

Nessa toada, analisando detalhadamente a petição inicial, destaco que aparte requerente celebrou 01 contrato de consórcio com a requerida, tendo pago a importância de aproximadamente 05% do valor total do grupo. Não há nos autos nenhuma informação sobre qualquer excepcionalidade que justifique o afastamento das teses que foram firmadas pelo STJ em julgamento que fixou o Tema 312.

E mais, a questão relacionada à promessa de contemplação imediata não restou comprovada nos autos.

Assim, diante dos elementos de informação existentes nos autos, acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente a 1ª recorrente apresentou contrarrazões (ID. 2024045).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(ID. 2024027), verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser reconhecida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão do valor da causa ultrapassar o teto dos juizados;
b)
que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
não demonstrou as razões que o levaram a não apreciar as preliminares arguidas de ausência de interesse de agir e condições da ação;
c)
que a sentença merece ser anulada ou subsidiariamente reformada;
d)
que houve revisão de todo o contrato;
e)
que não há que se falar em restituição imediata;
f)
que a restituição dos valores deve-se dar do encerramento do grupo;
g)
que a taxa de administração deve ser cobrada em percentual sobre o valor do bem;
h)
que deve ser descontado do valor que a 2ª recorrente faz jus à taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação de multa;
i)
que em relação ao seguro, não houve venda casada;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A 2ª recorrente (
LARISSA BAPTISTA FERNANDES
) interpôs recurso inominado (ID. 2024032), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o valor da taxa de administração é devido, mas deve ser proporcionalmente ao tempo administrado;
d)
que seja deduzida tão somente a taxa de administração;
e)
que os demais descontos sejam declarados nulo.

Defiro à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2024043).

Inicialmente, repilo a
preliminar
da 1ª recorrente de i
ncompetência
dos
Juizados, porque:
i) para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato
(R$200.000,00)
; ii) a incompetência somente estaria configurada se a
prova

pericial
fosse única forma de esclarecer os fatos, contudo foram
juntados
outros documentos que afastam a complexidade da causa
.

Quanto ao alegação de cerceamento de defesa, ainda da 1ª recorrente, sob a alegação de que
não foram apreciadas as preliminares de ausência de interesse de agir e condições da ação
, depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
enfrentou as preliminares, restando prejudicado o pleito da parte.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 1ª recorrente deve restituir os valores pagos pela 2ª recorrente, de forma imediata e com os descontos referentes às taxas contratuais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença do Juízo
a quo
merece ser reformada, porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, a devolução dos valores pagos pressupõe a dedução da taxa de administração, de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal, proporcionais ao prazo de participação no grupo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução dos valores pagos pela 2ª recorrente por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido a taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal,
todos
proporcionais ao prazo de participação da 2ª recorrente no grupo
;
ii) que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
LARISSA BAPTISTA FERNANDES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios a 1ª recorrente
(MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA).

Condeno a 2ª recorrente
(LARISSA BAPTISTA FERNANDES)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE
R$8.120,13
. DEDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA. RECURSO INTERPOSTO PELA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO COM DEDUÇÃO DAS TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA 2ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.